Tribunal: TJBA
Processo: 8068739-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8068739-97.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MATEUS CARVALHO BASTOS Advogado(s): HELDER DE JESUS DE BRITTO AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado por pessoa física em ação indenizatória, sob o fundamento de que os documentos acostados aos autos não comprovariam, de forma inequívoca, a alegada hipossuficiência financeira. O agravante apresentou apenas cópia da CTPS e extrato do INSS, pleiteando a concessão do benefício da gratuidade da justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a simples declaração de hipossuficiência financeira, desacompanhada de outros elementos probatórios idôneos, é suficiente para a concessão do benefício da justiça gratuita. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A declaração de pobreza firmada pela parte possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada pelo juiz quando os elementos dos autos indicarem que a parte possui condições de arcar com as despesas processuais. 4. A análise da condição de hipossuficiência deve ser feita com base no conjunto probatório constante nos autos, não sendo suficiente, por si só, a declaração unilateral desacompanhada de provas robustas. 5. O art. 99, § 3º, do CPC/2015 estabelece que a concessão do benefício da justiça gratuita depende da existência de prova inequívoca da alegada insuficiência de recursos, sendo legítimo o indeferimento do pedido quando ausente essa comprovação. 6. No caso concreto, os documentos apresentados pelo agravante (CTPS e extrato do INSS) não demonstram de forma clara e suficiente a incapacidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. 7. A jurisprudência consolidada do STJ admite o indeferimento da justiça gratuita com base na ausência de comprovação adequada da hipossuficiência, reconhecendo que a presunção é relativa e pode ser infirmada mediante análise do contexto fático-probatório. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8068739-97.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante MATEUS CARVALHO BASTOS e como apelada ITAU UNIBANCO S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo instrumento, nos termos do voto do relator. Salvador, .